Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ABUSO NA APLICAÇÃO DA MULTA DO CPC, ART. 1026, §2o. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE. RENEGOCIAÇÃO. PARCELAS. PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TERCEIROS. BOLETOS. FRAUDE. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
3. Não há nulidade na sentença que adverte às partes da possibilidade de aplicação de multa em caso de recurso protelatório (CPC, art. 1026, §2o).
4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
6. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
8. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
9. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro de operação bancária.
10. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n. 1093697.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.